Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702206-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 00764490-04.2022.8.07.0016, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. LUDMILA SANTOS SOUZA almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL à disponibilização, com urgência, de procedimento cirúrgico denominado CRANIOPLASTIA. É o breve relatório. Decido. A parte AUTORA, de 29 anos, foi submetida a craniotomia extensa e apresenta paralisia do hemicorpo esquerdo. Encontra-se aguardando a marcação de cirurgia pleiteada, na rede pública de saúde do Distrito Federal, desde 15/07/2021. Consta que está inscrita no SISREG (id. 144510425 - Pág. 3 ), classificação de risco: VERMELHO. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Os pedidos de tutela de urgência, por sua vez, encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. Há informação nos autos de que no momento constam na fila 138 solicitações com mesma classificação de risco da parte autora e que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de JUNHO/2021 (id. 144510425 - Pág. 7). O relatório médico acostado aos autos (id.144510411 - Pág. 2/3) atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, existem 138 pessoas na fila, com a mesma classificação de risco da parte requerente, consoante informado acima e não consta do relatório situação de dano irreparável. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Não cabe ao Judiciário, a meu sentir, imiscuir-se na atividade médica, para determinar qual paciente deve ou não passar à frente de outro, para ser submetido a determinado tratamento. Isso tanto é verdade que foi criado o Sistema de Regulação. Destaco, por oportuno, que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. No tocante ao pedido de intimação do NJUD (id. 144510408 - Págs. 17/18, alínea “e”), INDEFIRO, uma vez que a Constituição Federal, sobretudo após a Emenda Constitucional 80 (que alterou capítulo sobre as funções essenciais à Justiça), confere à Defensoria Pública os poderes requisitórios, quando do desempenho de suas atribuições. Soma-se a isso, os termos lançados na Lei Orgânica da Defensoria Pública do DF e Território que prevê como prerrogativa de seus membros o poder para requisitar de autoridade pública ou de seus agentes as informações atinentes ao exercício de seu únus. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL INDICADO À PENHORA. CERTIDÃO DA MATRÍCULA. REQUISIÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRERROGATIVAS LEGAIS INSTITUÍDAS PARA OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A Defensoria Pública, quando atua na qualidade de parte, não tem direito subjetivo à requisição judicial de certidão de matrícula do imóvel por ela indicado à penhora. II. As prerrogativas contempladas no artigo 89, inciso X, da Lei Complementar 80/1994, e no artigo 54, incisos I e V, da Lei Complementar Distrital 828/2010, têm como destinatários os membros da Defensoria Pública para o desempenho das suas atribuições legais, e não a própria instituição quando figura como parte na relação processual. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215060, 07034844920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, intervenção judicial no Poder Executivo somente pode ocorrer quando constatada a atuação da Administração Pública fora da legalidade ou em desacordo com o princípio da reserva do possível, o que, no caso em comento, não restou constatado. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos. I.” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta portadora de SEQUELAS DE INFARTO CEREBRAL (CID I693) - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização de procedimento CRANIOPLASTIA. Destaca-se que a solicitação da consulta foi inserida SISRED III em 15/07/2021 sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência (ID 144510411, autos de origem). Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o seguinte procedimento médico cirúrgico DE CRANIOPLASTIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. O relatório médico e receituário de ID 144510411, 144510413 e 144510425 (autos principais), indicam que a ora agravante, é portadora de craniotomia extensa e está apresentando paralisia do hemicorpo esquerdo. Na espécie, percebe-se que a agravante, teve a indicação em seu prontuário de risco vermelho (ID 144510411), inserida em 15/07/2021, ou sejam, a quase 18 meses . Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento CRANIOPLASTIA, diante de quadro de grave dano à saúde da autora agravante. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante a REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CRANIOPLASTIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator